Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-81.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006280-81.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 890.387.031-04 (EMBARGANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (EMBARGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – 1. PRIMEIRA EMBARGANTE (MARIA DE LOURDES) – CONTRADIÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DE PROVAS E OMISSÃO NA ANÁLISE DA FALTA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CLARA INTENÇÃO REDISCUTIR A MATÉRIA – CONTEÚDOS DEVIDAMENTE APRECIADOS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – 2. SEGUNDO APELANTE (POLLICARDO) – PRETENDIDA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE ANTE O DIREITO DA DEFESA FALAR POR ÚLTIMO – INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PRIMEIRA EMBARGANTE CONHECIDOS E DENEGADOS E DO SEGUNDO EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS.

1. Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados. Deste modo, uma vez constatada a inexistência de omissão e contradição a serem sanadas e verificado o objetivo de rediscussão da matéria já apreciada no julgamento, os aclaratórios devem ser rejeitados.

2. Semelhante modo, não se conhece dos Embargos de Declaração que não se prestam para impugnar obscuridade, omissão ou contradição do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 619 do CPP, ainda mais quando todas as teses suscitadas pela defesa claramente resultam em inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais e dizem respeito a atos atingidos pela preclusão consumativa. (Precedente STJ EDcl nos EDcl no REsp 1759098/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maria de Lourdes Lima e Pollicardo Pereira Alves
opõem
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0006280-81.2017.811.0010
, em que, à unanimidade, desproveu o apelo (Id. 108740470).

A Embargante
Maria de Lourdes Lima
aduz
no MÉRITO
a existência de
contradição
por não se reconhecer a deficiência de defesa técnica, com
o
reconhecimento de nulidade absoluta nos termos do artigo 564, inciso IV, do CPP, princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 CPP), bem como Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal; alega ainda
omissão
ao argumento de não enfrentamento da tese de ausência de prova de autoria, em especial, ante a suspeita de que as testemunhas teriam interesse na condenação, bem como de que a condenação teria sido lastreada em vídeos editados,
requerendo
a absolvição da embargante por ausência de prova da autoria. (ID. 109550992).

Por sua vez, o Embargante
Pollicardo Pereira Alves pede PRELIMINARMENTE
a reabertura da instrução com o fito de juntar nos autos os laudos dos objetos apreendidos, os quais não foram anexados; bem como o reconhecimento da nulidade absoluta desde as alegações finais, para que a defesa se manifeste por último. No
MÉRITO
, requer a readequação da pena tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica. (ID. 109740979).

Em contrarrazões, a PGJ pugnou o
desprovimento
do recurso, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(Id. 113915474).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022